Tribunal: TJDFT
Processo: 0736225-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. REGISTRO OU DISTRIBUIÇÃO. ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. MODIFICAÇÕES. IRRELEVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO.
1. Segundo os comandos do art. 43 do Código de Processo Civil (CPC), “a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
2. À luz do enunciado 33 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe exclusivamente ao réu, não ao juiz, suscitar a incompetência relativa, pois nem sempre o foro do seu domicílio trará maior facilidade para o exercício da sua defesa.
3. Consoante o teor dos arts. 64, caput, e 65, caput, do Código de Ritos, caso a incompetência relativa não seja alegada como preliminar de contestação, seu declínio, de ofício, encerra violação ao princípio do juiz natural, eis que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial.
4. Agravo interno não provido.